Tribunal: STF
Processo: Rcl 50018
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Rubia Salete Reali contra acordão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferida nos autos do recurso de apelação nº 1001545-31.2021.8.26.0462 , o qual teria desrespeitado as teses do Supremo Tribunal Federal firmadas no RE 1.302.501/PR (Tema 1150 RG) e no RE 655.283/DF (Tema 606 RG).



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra a reclamante que



    “[...] é servidor público municipal desde 24/03/1983, mediante aprovação em concurso público, sendo exonerado em 03/05/2021 em razão de alteração do estatuto dos servidores municipais, em razão de aposentadoria concedida em 31/07/2014.



    O Estatuto do Funcionário Público Municipal (Lei 3.418/2014) foi alterado recentemente pela LC Municipal 09/2021, prevendo a exoneração dos servidores aposentados, contudo tal modificação legislativa não pode retroagir, sob pena de violação aos princípios constitucionais da irretroatividade da lei, da segurança jurídica e do direito adquirido.



    O artigo 68 do Estatuto previa a possibilidade do servidor aposentado continuar no cargo, ficando a seu critério o pedido de exoneração, o que criou uma expectativa jurídica, pois, caso contrário, se prevista a exoneração automática a servidora não teria optado pelo benefício previdenciário.



    [...]



    A norma acima citada prevê que para vacância do cargo, esta deve se dar a pedido do servidor e não por vontade da administração. A VACÂNCIA DO CARGO NÃO ERA AUTOMÁTICA.



    Contudo, a LC 9 de 19/02/2021 alterou os §1º e 2º, além de incluir o §3º com as seguintes redações:



    [...]



    Ressalta-se que o Município de Poá não possui regime próprio de Previdência e que todos os servidores se submetem as regras do regime geral da Previdência Social.



     A referida LC 09/2021 passou a vigorar no mundo jurídico no dia 19/02/2021, sendo que, no presente caso não pode ser aplicado a impetrante, que teve deferido sua aposentadoria em 31/07/2014, conforme certidão emitida pela Previdência Social. 



    Ora, se a autora já estava aposentada quando da promulgação da LC, é evidente que a mesma não pode atingi-la, sob pena de autorizar o efeito retroativo da norma.



    Mesmo assim, a municipalidade exonerou o reclamante, dando ensejo a impetração do Mandado de Segurança, onde foi concedida a ordem para a reintegração do servidor no cargo, ante a flagrante ilegalidade do ato de demissão.



    Contudo a Municipalidade interpôs recurso de apelação, cuja decisão foi pela manutenção da exoneração, baseando-se em posição antiga da jurisprudência.



    [...]



    Ora, a reclamante permaneceu mais de 7 anos no cargo, e em razão da aplicação do entendimento da retroatividade da lei municipal, ela foi exonerada, fato que lhe causa prejuízos, bem como, compromete a sua sobrevivencia em razão da privação do seu maior rendimento que decorre do cargo público.” (edoc. 1, p. 2-7).



    Sustenta que o acórdão reclamado viola o que decidido por esta Corte no RE 1.302.501/PR (Tema 1150 RG), uma vez que



    “(...) no acórdão paradigma (RE 1302501 – Tema 1150), foi firmado entendimento de que [se] deve respeitar a legislação do município e desta forma, diante da previsão de legal, que permitiu ao servidor após a aposentadoria continuar no seu cargo, deve-se respeitar a autonomia do ente federado e consequentemente garantindo ao reclamante o direito à continuidade no cargo até a data de exoneração compulsória pela idade.



    [...]



    É indiscutível que a legislação vigente na data da aposentadoria do reclamante permitia a continuidade no cargo após a aposentadoria é absolutamente lícita, e as modificações posteriores não podem retroagir para atingir aqueles que já se aposentaram antes da modificação legislativa, mas, tão somente aos servidores que não completaram o tempo da aposentadoria.” (eDoc. 1, p. 12-17)



    Defende que a tese firmada no RE 655.283/DF (Tema 606 RG), apesar de se referir aos empregados públicos, deve ser estendida, em decorrência do princípio da igualdade, 



    “aos funcionários públicos, principalmente aqueles que integram a Prefeitura de Poá, pois se a CLT não impedia a continuidade do vínculo após a aposentadoria anterior a EC 103/2019, do mesmo modo o estatuto dos servidores públicos municipais de Poá também não impedia a continuidade no serviço público”.



    Requer, assim, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, e pleiteia, liminarmente, seja julgada procedente a reclamação para “declarar a nulidade da exoneração e determina a reintegração da autora nos quadros da Municipalidade”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF. 



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, não merecem guarida as alegações da parte reclamante.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    No caso, o ato reclamado consiste em acórdão proferido em sede de recurso de apelação em mandado de segurança exarado pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifica-se da última movimentação do processo a oposição de embargos declaratórios, cujo inteiro teor do julgado, proferido em 14.9.2021, foi juntado pela reclamante aos autos (edoc. 11).



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). 



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante a negativa de seguimento da reclamação. Entretanto,' na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente